Tribunal: TJSP
Processo: 2017332-43.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATOS – Trancamento da ação penal. Atipicidade. Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Conduta típica e ilícita. Questões que demandam dilação probatória. Incompatibilidade com a via estreita do writ. Incompetência da justiça estadual. Nulidade do recebimento da denúncia

Ementa:
HABEAS CORPUS – ESTELIONATOS – Trancamento da ação penal. Atipicidade. Não acolhimento. Presença de elementos mínimos a configurar justa causa para a persecução penal. Prova da materialidade e indícios de autoria. Conduta típica e ilícita. Questões que demandam dilação probatória. Incompatibilidade com a via estreita do writ. Incompetência da justiça estadual. Nulidade do recebimento da denúncia e demais atos não renovados após a justiça federal remeter os autos a justiça estadual. Prescrição. Não ocorrência. Recebimento da denúncia válido. Ausência de provas de ilegalidade patente – ORDEM DENEGADA.